Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO "ANIMUS CALUNIANDI" e "DIFAMANDI". CRIME DE INJÚRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. VERIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA QUERELADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO QUERELANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do querelante.
2. Apelações criminais interpostas pelo querelante CARLOS ROBERTO IRIGARAHY ANTUNES e pela querelada MARIA DA ANUNCIACAO DOS SANTOS NUNES contra a sentença, integralizada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da queixa-crime, condenando os querelados pela prática do crime de injúria (art. 140, CP) à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como condenando-os ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos morais. Noutra via, os querelados foram absolvidos das imputações previstas nos arts. 138 (calúnia) e 139 (difamação), ambos do Código Penal.
3. A querelada/apelante, em síntese, pugna pelo reconhecimento do perdão judicial, nos termos do art. 140, §1o, II, CP, ou por sua absolvição, em virtude da atipicidade de sua conduta, por ausência de dolo, bem como diante da falta de justa causa. Pede, por fim, o afastamento da indenização por dano moral.
4. Por sua vez, o querelante/apelante, em suma, pede a reforma da sentença para que os querelados sejam condenados pelos crimes de calúnia e difamação, bem como pleiteia o redimensionamento da pena, com a aplicação da causa de aumento de 1/3 prevista no art. 141, III e IV, do CP. Por fim, requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00.
5. Contrarrazões em ID 56294600.
6. Parecer ministerial pelo não conhecimento da apelação da querelada; e pelo conhecimento e não provimento do apelo do querelante (ID 57005228).
7. Inicialmente, não conheço da apelação interposta pela querelada/apelante, dada a deserção operada no particular, uma vez que não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal a tempo e modo.
8. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de calúnia, conforme art. 138, do CP, aquele que imputar falsamente a outrem fato definido como crime.
9. Ao exame dos autos, tomando empréstimo de trecho do parecer ministerial (ID 57005228 p. 7/8), verifica-se que o querelante/apelante (Carlos Roberto) “é presidente da Associação dos Quiosqueiros do Distrito Federal e atua em prol da categoria. Consta que no dia 21/01/2020, Carlos Roberto teve notícia de que o Sr. Luiz Ribeiro (querelado), tido como presidente da União dos Proprietários de Trailers, Quiosques e Similares do DF (UNITRAILERS), utilizou canais de comunicação, especificamente de redes sociais, tal qual aplicativo “WHATSAPP” por via de sua linha telefônica, para iniciar uma série de acusações e ofensas pessoais para com a pessoa do querelante/apelante. Ainda, consta que a Sra. Maria da Anunciação dos Santos Nunes (querelada) foi tida como coautora no caso em apreço, visto que, de forma ativa, teria atuado como partícipe da prática delituosa delineada nos autos, notadamente quando atribuiu no áudio a expressão “ele é pilantra”, uma vez que tinha dado seis mil reais ao querelante para que ele a auxiliasse com a regularização de um imóvel, tendo ele sumido com o dinheiro e não cumprido com o acordo.”
10. Nada obstante, não observo a presença do especial fim de violar a honra objetiva alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao querelante/apelante (animus caluniandi), bem como não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, atribuindo fato ofensivo à reputação do querelante/apelante (animus difamandi). Isso porque, os querelados/apelados agiram com intenção de avisar (“animus consulendi”) e criticar (“animus criticandi”), fazendo referências a situações relacionadas ao comércio exercido em comum pelos integrantes do grupo de mídia social, sem olvidar, por oportuno, a configuração da injúria na espécie.
11. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi” e o “animus difamandi”, tem-se por atípica a conduta no ponto e, por conseguinte, escorreita a absolvição.
12. Dosimetria. Extrai-se do caderno processual que o incontroverso crime de injúria foi praticado por meio de grupo de whatsapp composto por centenas de pessoas, o que, decerto, facilitou a divulgação das ofensas ao decoro pessoal da vítima, pessoa idosa maior de 60 anos à época dos fatos, hipótese que se subsome ao aumento de pena estatuído no art. 141, III e IV, CP. Dessa maneira, incide a majorante de 1/3 da pena, motivo pelo qual a redimensiono para 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
13. Por fim, entendo por proporcional e razoável o valor indenizatório de R$ 500,00 arbitrado na origem por dano moral, cumprindo sua função retributiva e pedagógica, considerando, outrossim, que se trata de um valor mínimo, sem prejuízo de acionamento do juízo cível para a referida tutela específica. Aliás, tal montante encontra-se em consonância com condenações de mesmo estilo, a propósito, confira-se: Acórdão 1808118, 07037022120228070017, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJE: 07/02/2024.
14. Não conheço do recurso da querelada/apelante.
15. Conheço do recurso do querelante/apelante e lhe dou parcial provimento.
16. Sentença reformada tão somente para majorar a pena do crime de injúria para 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
17. Condeno a querelada/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao querelante/apelante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica